Tribunal: STF
Processo: RE 171443
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA : - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. "U.F.E.S.P." (Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo).
1. Ao julgar os RR.EE. nºs 154.273 e 172.394, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal  firmou entendimento no sentido de que a Lei paulista
nº 6.374/89 e os Decretos nºs 30.356/89 e 30.524/89, que a
regulamentaram, não violam o princípio constitucional da legalidade
(artigos 5º, II, e 150, I, da C.F.), nem o que veda a delegação de
poder legislativo (arts 2º e 84, IV), ou mesmo o que impede a
cumulatividade (artigo 155, § 2º, I).
2. Seguimento do R.E. negado pelo Relator, no STF
3. Agravo improvido.
Brasília, 27 de agosto de 1996.